Tribunal: TJMT
Processo: 1025383-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025383-14.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), JOSE ERECIO CORREA PAIVA - CPF: 035.282.021-73 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), GABRIEL COSTA DA SILVA - CPF: 063.238.001-28 (VÍTIMA), WALYSON DA CRUZ PAZZETTO - CPF: 062.359.281-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA –
1.

DECRETO CONSTRITIVO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO

– PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI
– FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA DO INCREPADO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 06, DA TCCR/TJMT - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR EXTREMADA –
2.

SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 302 E SS., DO CPP – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA -

3.

ORDEM DENEGADA
.

1.

Mostra-se legítima a prisão preventiva amparada na gravidade concreta da conduta e na aparente periculosidade social do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado.

2.

O histórico criminal desfavorável ostentado pelo paciente reforça a indispensabilidade da segregação cautelar como forma de obstar a recalcitrância delitiva deste; sendo este o entendimento consolidado na jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06, da TCCR/TJMT.

3.

Não há que se falar em inocorrência das situações de flagrante delito previstas no art. 302 e ss., do CPP, se o d. magistrado singular homologa o auto flagrancial e o converte em prisão preventiva – circunstância que, a teor do Enunciado Orientativo n.o 27 da TCCR/TJMT e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, torna superadas quaisquer irregularidades ocorridas no flagrante.

4.

Coação ilegal não evidenciada. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR.
a LULIANE MACHADO CARDOSO

PACIENTE:

JOSE ERECIO CORREA PAIVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n.o 1001263-02.2022.811.0033 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, a causídica principia sustentando o alardeado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente na
inocorrência de quaisquer das hipóteses de flagrância descritas no art. 302 do CPP
, porquanto afirma que o paciente não foi surpreendido próximo à vítima logo após cometer o crime, tampouco foi perseguido, quiçá encontrado na posse de arma ou instrumento que fizesse presumir ser o responsável pelo ilícito; o que, no entender da impetrante, torna ilegal a segregação ora experimentada, impondo-se lhe a revogação.

De outra banda, sustenta as teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, porquanto afirma que a d. autoridade coatora lastreou a imposição da cautelar extrema na gravidade abstrata do crime, evidenciada pelo
modus operandi
empregado e na suposta necessidade de garantia a aplicação da lei penal; justificativas que, segundo a impetrante, não se prestam a respaldar a manutenção do ergástulo, notadamente porque
“a imensa maioria dos crimes de homicídios são praticados com armas de fogo”
(sic).

Ainda nesse aspecto, ressalta que o favorecido nessa ordem é primário, reside em endereço fixo, exerce ocupação lícita, possui família constituída e se compromete a comparecer a todos os atos processuais, inexistindo, portanto, quaisquer indicativos de que, acaso colocado em liberdade, colocará em risco a ordem pública, prejudicará a instrução criminal ou obstaculizará a escorreita aplicação da lei penal; circunstâncias que, segundo a i. Defesa, evidenciam a
desnecessidade da constrição cautelar e a viabilidade de substituição do ergástulo por restrições menos severas
.

Com lastro em tais argumentos, requer a concessão
in limine

da ordem, para o fim de que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura; ao que acrescenta o pleito subsidiário de submissão do increpado à custódia domiciliar.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados do ID 153116178 ao ID 153116190.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 153165174), vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID 153940170) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 154446673.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 155078174).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída e das informações fornecidas pela d. autoridade acoimada coatora, analisadas em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste g. Sodalício Estadual, que o favorecido nessa ordem foi inicialmente recolhido ao cárcere provisório em
20/06/2022
, diante da existência de fundadas suspeitas de que seria um dos responsáveis pela
tentativa de homicídio qualificado,
levada à efeito em face do ofendido
Gabriel Costa da Silva
.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que, há algum tempo, o ora paciente
JOSÉ ERÉCIO CORREA PAIVA
e o corréu
Walyson Da Cruz Pazzetto
nutriam a intenção de ceifar a vida da vítima
Gabriel Costa da Silva
, sob o pretexto de que este seria o responsável pela prática de inúmeros delitos ocorridos no município de Nova Maringá/MT.

Especificamente quanto aos fatos ora em análise, consta dos autos que
por volta das
23h40min
do dia
19/06/2022
, o
favorecido nessa ordem
e seu comparsa se deslocaram até a residência do ofendido, situada à Rua Antônio de Lima, s/n, bairro Santa Rosa, naquela urbe, e tão logo chegaram ao local, no afã de compelir a vítima a sair do imóvel, desligaram o padrão de energia elétrica da casa.

Sucede, que o ofendido não atendeu às expectativas dos suspeitos – os quais, ao perceberam que a vítima ainda estava no interior de sua residência, arrombaram a porta do imóvel e, em seguida, passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra
Gabriel Costa da Silva
; somente não consumando o intento homicida porque a vítima, mesmo ferida, conseguiu foragir e buscar atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada e, após algumas diligências investigativas, logrou capturar
JOSÉ ERÉCIO CORREA PAIVA
e o corréu
Walyson Da Cruz Pazzetto
, que foram conduzidos à repartição policial. Após a elaboração do respectivo auto flagrancial e remessa desta ao Poder Judiciário, os suspeitos tiveram o recolhimento homologado e convertido em prisão preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal; permanecendo o favorecido nessa ordem recolhido ao cárcere provisório desde então.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto segregatício:

No caso em voga, verifico que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [homicídio qualificado tentado] é dolosa e apenada com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo, notadamente pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos colhidos na fase policial; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que fosse diferente, conforme bem aquilatado pela d. autoridade impetrada em seus informes (ID 154446673), o ora paciente restou
denunciado
pelo
Parquet
e a exordial acusatória foi devidamente
recebida
em 1a instância na data de
12/07/2022
;
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

A propósito, o c. STJ, há muito vem se posicionando no sentido de que
“
Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(
AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022
).

Enfim, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de 1o grau destacou que a
gravidade concreta da conduta
e a
aparente periculosidade do paciente
e de seu comparsa, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida, revelam a imprescindibilidade da custódia para
acautelar a ordem pública
; destacando, nesse viés, que além de praticado por
motivo fútil
, ao que tudo indica, o delito foi cometido em
concurso de agentes
que,
“após desligarem a energia elétrica invadiram a casa da vítima, desferindo disparos com arma de fogo, acertando a vítima no braço e na altura das costelas”
(ID 153116185, pág. 38).

Sobre o tema, os Tribunais Superiores
há muito vêm se posicionando favoravelmente à
decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando o
modus operandi
empregado evidenciar a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente
, veja-se:

“
Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
(
STF
- HC: 207906 SP 0063106-12.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/11/2021)

“[...]
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo
.”
(
vide:

STJ
- AgRg no RHC n. 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Atrelado a isso, o d. magistrado singular ressaltou que a cautelar extremada seria imprescindível, também, como forma de
evitar a reiteração delitiva
de
JOSÉ
que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada,
“responde por diversos crimes – (i) Tráfico de Drogas e Condutas Afins [Ação Penal no 1756-36.2014.811.0078, Código 77649 – Vara Única de Sapezal/MT]; (ii) Perigo Para a Vida ou Saúde de Outrem [Termo Circunstanciado no 2134-26.2013.811.0078, Código 74683 – Juizado Especial de Sapezal/MT]; (iii) Ameaça [Termo Circunstanciado no 4478-86.2017.811.0062, Código 123462 – Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT]; (iv) Ameaça [Termo Circunstanciado no 2244-68.2016.811.0062, Código 115153 – Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT]; e (v) Dano [Inquérito Policial no 22836-96.2016.811.0042, Código 445947 – Décima Vara Criminal de Cuiabá/MT]”
(ID
ID 153116185, pág. 38);
o que, a teor do entendimento consolidado na jurisprudência deste eg. Sodalício, “
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
”
[vide:
Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT
].

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra o ordenamento jurídico.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
,
à periculosidade social do agente
e
ao fundado receio de reiteração delitiva deste
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado no 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada inocorrência de situação de flagrância:

Por derradeiro, também não encontro motivos para acolher a pretensão defensiva que busca desconstituir o ergástulo à conta da suposta inocorrência das hipóteses de flagrância previstas no art. 302 e ss., do CPP.

Isso porque, conforme já aquilatado alhures, ao submeter o ora paciente à audiência de custódia, o d. magistrado singular
homologou o auto flagrancial
ressaltando, nesse aspecto, que restaram devidamente comprovados nos autos
“os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam de vício insanável”
, acrescentando, ainda, que o
“flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, das testemunhas, bem como dos indiciados, assinados por todos ... as notas de culpa e de ciência das garantias constitucionais”
(ID 153116185, pág. 35).

Além disso, há de se ter em conta que, ao final da solenidade, o d. magistrado
a quo
concluiu
pela necessidade de converter o recolhimento pré-cautelar de JOSÉ e de seu comparsa em prisão preventiva;
a demonstrar que, para além de
ter evidenciado a presença da situação de flagrância, a d. autoridade judiciária verificou estarem preenchidos os pressupostos e requisitos aptos a ensejar a imposição da
ultima ratio
– o que,
de per si
, atrai a incidência do
Enunciado Orientativo n.o 27, da TCCR/TJMT
e obsta o acolhimento da aludida pretensão defensiva.

Veja-se o teor do aludido normativo:

“
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”
(Publicado no DJe em 12/04/2017).

E ainda que fosse diferente, é certo que
“Desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus”
(AgRg no HC n. 708.314/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022); a tornar inviável, também, a concessão da ordem sob esse viés.

Por fim, ressalto que a despeito das informações trazidas à baila pela impetrante no petitório de ID 155488173 e ss., dando conta de que o paciente foi agraciado com a prisão domiciliar humanitária em 1a instância; não há que se falar em prejudicialidade do pedido de liberdade aventado no presente
writ
, haja vista que referido benefício constitui-se tão somente em uma modalidade de cumprimento da prisão preventiva – cuja imposição, na hipótese, lastreou-se em argumentos concretos e idôneos, que bem evidenciam o preenchimento dos requisitos e pressupostos insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Portanto, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, por ausência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

C
ONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de
JOSÉ ERÉCIO CORREA PAIVA
, mantendo vigente a prisão preventiva deste, tal como decretada em 1a instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023